Tribunal: STF
Processo: ADPF 607
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO FEDERAL 9.831/2019. REMANEJAMENTO DOS 11 CARGOS DE PERITO DO MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA - MNPCT PARA O MINISTÉRIO DA ECONOMIA. EXONERAÇÃO DOS OCUPANTES ATUAIS. CONSIDERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO MNPCT COMO “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO RELEVANTE, NÃO REMUNERADA”. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III; 5º, III E XLIII; E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 9.868/1999.
    Decisão: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Procuradora-Geral da República, tendo por objeto o Decreto federal 9.831/2019, de seguinte teor:
    “Art. 1º Ficam remanejados, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para a Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, na forma do Anexo I, onze cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS 102.4.
    Art. 2º O Anexo II ao Decreto nº 9.673, de 2 de janeiro de 2019, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo II a este Decreto.
    Art. 3º Os ocupantes dos cargos em comissão que deixam de existir na Estrutura Regimental do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos por força deste Decreto ficam automaticamente exonerados.
    Art. 4º O Decreto nº 8.154, de 16 de dezembro de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:
    ‘Art. 2º (…)
    Parágrafo único. A coordenação do SNPCT será exercida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
    Art. 4º (…)
    § 1º Os Comitês e Mecanismos Estaduais e Distrital de Prevenção e Combate à Tortura poderão integrar o SNPCT por meio de termo de adesão específico firmado nos termos deste Decreto e de normas complementares do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
    Art. 5º (…)
    Parágrafo único. Ato do Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disporá sobre os critérios e o procedimento de ingresso no SNPCT dos órgãos e das entidades de que trata o caput.
    Art. 8º O CNPCT, órgão integrante da estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, será composto:
    I - pelo Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que o presidirá;
    II - por dois representantes do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos;
    III - por um representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública;
    IV - por um representante do Ministério da Defesa;
    V - por um representante do Ministério das Relações Exteriores;
    VI - por um representante do Ministério da Educação;
    VII - por um representante do Ministério da Cidadania;
    VIII - por um representante do Ministério da Saúde;
    IX - por um representante da Secretaria-Geral da Presidência da República;
    X - por um representante da Secretaria de Governo da Presidência da República;
    XI - por dois representantes de conselhos de classes profissionais;
    XII - por oito representantes titulares de movimentos sociais, fóruns, redes, entidades da sociedade civil com atuação relacionada à prevenção e ao combate à tortura e a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes; e
    XIII - por dois representantes de entidades representativas de trabalhadores, estudantes, empresários e instituições de ensino e pesquisa, cuja atuação esteja relacionada à prevenção e ao combate à tortura e a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.
    § 1º Os representantes referidos nos incisos II a X do caput e respectivos suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos que representam e designados por ato do Presidente da República.
    § 2º Os representantes referidos nos incisos XI a XIII do caput e respectivos suplentes serão escolhidos e designados por ato do Presidente da República após o chamamento público.
    (…)
    § 4º Os representantes referidos nos incisos XI a XIII do caput e respectivos suplentes serão da mesma instituição.
    § 5º O mandato dos representantes, titulares e suplentes, do CNPCT referidos nos incisos XI a XIII do caput será de dois anos, admitida uma recondução por igual período.
    (…)
    § 8º O vice-presidente do CNPCT será eleito pelos demais membros e exercerá mandato de um ano, assegurada a alternância entre os representantes dos incisos II a X do caput e os representantes dos incisos XI a XIII do caput.
    Art. 10. O MNPCT, órgão integrante da estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, será composto por onze peritos, escolhidos pelo CNPCT e designados por ato do Presidente da República, com mandato de três anos, admitida uma recondução por igual período.
    (…)
    § 3º É vedado o exercício de peritos vinculados a redes e a entidades da sociedade civil e a instituições de ensino e pesquisa, a entidades representativas de trabalhadores, a estudantes e a empresários integrantes do CNPCT.
    (…)
    § 5º A participação no MNPCT será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
    Art. 14. Caberá à Polícia Federal e à Policia Rodoviária Federal assegurar o apoio necessário à atuação do MNPCT, por meio de acordo a ser firmado com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
    Art. 18. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos prestará o apoio técnico, financeiro e administrativo necessários ao funcionamento do SNPCT, do CNPCT e do MNPCT.
    Art. 19. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos fomentará a criação de Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura no âmbito dos Estados e do Distrito Federal.
    Art. 20. A transferência voluntária de recursos realizada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para os entes federativos destinados à prevenção e ao combate à tortura será precedida do termo de adesão referido no § 1º do art. 4º.
    Art. 21. As despesas decorrentes deste Decreto serão custeadas por dotações orçamentárias da União consignadas anualmente no orçamento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, observados os limites de movimentação, de empenho e de pagamento fixados anualmente.
    Art. 23. O chamamento público referido no § 2º do art. 8º será convocado por meio de edital elaborado e publicado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.’
    Art. 5º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 8.154, de 2013:
    I - os § 3º e § 7º do art. 8º;
    II - o § 2º do art. 10; e
    III - o art. 26.
    Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.“
    Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 1º, III; 5º, III e XLIII; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Em síntese, a requerente alegou que afronta o princípio da legalidade a extinção ou deslocamento de cargos pertencentes a órgão criado por lei, em cumprimento à Constituição e a acordo internacional, por meio de decreto regulamentar. Argumentou que a remuneração de cargos periciais, sujeitos a mandato temporal, e essenciais ao cumprimento de obrigação internacional no combate à tortura e a penas cruéis, desumanas e degradantes, em defesa da dignidade humana, está intrinsecamente relacionada ao pleno e estruturado desempenho destas atribuições, sob pena de esvaziamento da atuação do órgão.
    É o relatório. Decido.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental, tal como a ação direta de inconstitucionalidade, tem por finalidade sanar ofensa ao ordenamento constitucional em caráter abstrato e concentrado, motivo pelo qual atraem regimes procedimentais análogos, descritos nas Leis federais 9.868/1999 e 9.882/1999.
    Sendo assim, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, é possível ao relator, nada obstante o pleito liminar, submeter o processo diretamente ao Plenário, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação, nos termos do artigo 12 da Lei federal 9.868/1999. Essa transmutabilidade entre os ritos das diferentes espécies de ações constitucionais já foi reconhecida por esta Corte (ADI 4.163, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 29/2/2012).
    Em idêntico sentido, aplicando analogicamente o comando do artigo 12 da Lei federal 9.868/1999 em arguições de descumprimento de preceito fundamental, vejam-se os seguintes precedentes: a ADPF 381-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/2017; e a ADPF 181, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/6/2012.
    In casu, a controvérsia jurídica travada nestes autos cinge-se à validade do remanejamento dos cargos de perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura - MNPCT e da consideração da participação no órgão como “prestação de serviço público relevante, não remunerada”.
    Percebe-se, pois, que a matéria se reveste de acentuada relevância, tangenciando temas afetos à proteção dos direitos humanos.
    Portanto, ressoa conveniente que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999.
    Ex positis, notifiquem-se as autoridades requeridas, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente